Tribunal: TJDFT
Processo: 0736392-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0736392-57.2022.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DERALDO SANTOS DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A inicial foi manuscrita por DERALDO SANTOS DA SILVA. Encaminhem-se, pois, os autos à Defensoria Pública para que o pedido venha em termos e acompanhado dos documentos necessários à sua perfeita compreensão. Brasília, 3 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador